Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-31.2008.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001415-31.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 736.214.981-68 (APELADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELADO), GIOVANE SILVA DAMASCENO - CPF: 655.374.911-68 (APELADO), EDENILSON SOUZA DA SILVA (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 736.214.981-68 (APELANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELANTE), GIOVANE SILVA DAMASCENO - CPF: 655.374.911-68 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 736.214.981-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE NEGATIVADAS E SOPESADAS
EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL
– RECURSO DESPROVIDO.

É descabido o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o magistrado avaliou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edenilson
Souza da Silva
,

contra a sentença prolatada
,

nos autos da Ação Penal n. 0003261-33.2018.8.11.0010,
pelo Juíz
o da
1
ª Vara Criminal da
C
omarca de
Cuiabá
-
MT
,

que
após a deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ou-
o pela prática do crime
de
tentativa de homicídio simples
(art.
121,
caput
, c/c
art.
14, II
,

do Código Penal), à pena de
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
,
em regime semiaberto
.

O apelante, na peça recursal

constante
no ID
122372994
, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que
a sua culpabilidade
foi majorada mediante fundamentação inidônea
.

Nas contrarrazões
,

que se encontram
no ID
124600696
, o Ministério Público colim
a o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
125743663
,
s
eguiu a mesma l
inha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
119814689, p. 8/13
, narra os fatos desta forma:

[...]
02. Provam os autos de Inquérito Policial nº 2008/08 – NUMERAÇÃO ÚNICA 1415-31.2008.811.0042 – CÓDIGO TJ/MT Nº 114613 –, que sustenta a presente denúncia, que no dia 25 de novembro de 2007, por volta das 03:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO PARQUE ATALAIA, NESTA
URBE E
COMARCA, mediante golpes de faca não apreendida nos autos, o denunciando EDENILSON
tentou matar
a vítima MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
BARBOSA
DA SILVA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado nutria ciúmes da cidadã identificada apenas como RAQUEL DE TAL – não se sabendo qual seu relacionamento com essa pessoa –, e, ao que parece, supunha que o Ofendido havia se relacionado amorosamente com essa mulher.

04. Apurou-se quem nada data do crime, o
Denunciado
abordou a Vítima na via pública, agarrando-a pelo ombro
, quando, com a inequívoca intenção de matar, passou a desferir golpes de faca contra o O
fendido
.

05. Consta do caderno policial que o Acusado somente cessou a sequência de golpes de faca contra o Ofendido, com a interferência de populares, oportunidade em que a Vítima se desvencilhou e foragiu para a sua residência, enquanto o Denunciado foragiu para lugar incerto e não sabido, levando consigo a faca.

06. O Acusado atingiu o Ofendido no braço direito, na face – região geniana –, e no abdômen, conforme laudo pericial médico de lesão corporal com mapa topográfico de fls. 07/11.

07. Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, que conduziu a vítima MARCELO ao pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

08. Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado EDENILSON.

09. Evidente que o Acusado agiu
por motivo torpe
, porque imbuído de sentimento de vingança por ciúmes da cidadã RAQUEL DE TAL.

10. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou o crime, quando apresentou a desgastada versão de que teria agido em legítima defesa (fls. 100/102).

[...]
.
Grifos n
o original

A propósito, veja-se a parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria da
pena
aplicada ao apelante:

[...]

Em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença,
CONDENO o réu EDENILSON SOUZA DA SILVA
, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

A
culpabilidade
do réu
é acentuada
;

O acusado desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, atingindo-a na região geniana direita, terço superior do braço direito, e face externa.

Segundo o depoimento de Marcelo, colhido hoje em plenário, ao todo, foram desferidos cinco golpes de faca, cuja hipótese justifica a exasperação da pena-base a título de acentuada culpabilidade, porque demonstra maior determinação do agente na consecução do intento homicida
;

Nesse sentido, colaciono recente julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema:

[...]

O réu não registra
antecedentes
criminais;

Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O
motivo
do crime não restou suficientemente definido, transparecendo ter sido desencadeado em razão de um desentendimento pretérito havido entre o primo da vítima e o réu;

O
comportamento da vítima
não influiu para a ocorrência do homicídio;

As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis
,
porquanto a vítima foi colhida de inopino pela ação do algoz.

Marcelo estava na companhia de amigos, em um momento de lazer, quando o réu se aproximou e lhe aplicou um golpe, tipo “gravata”, por trás. Com a vítima imobilizada,
Edenilson
passou a esfaqueá-la, não se consumando o intento homicida graças à interferência de terceira pessoa, cuja ação possibilitou que a vítima se desvencilhasse do ataque;

As
consequências do delito
são próprias do tipo penal e se resumem na ofensa a integridade física da vítima, com o risco de ter a vida abreviada;

[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio simples – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
:

[...]

Uma vez que o
réu confessou espontaneamente
a autoria do delito, imprescindível sopesar na aplicação da pena a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, razão pela qual r
eduzo a penal em 06 (seis) meses
,
redimensionando-a para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime,
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em um terço (1/3)
.

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o
inter
criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos cinco golpes de faca contra a vítima, alguns em regiões letais, tais como pescoço e abdômen. Em decorrência dos ferimentos Marcelo teve as vísceras expostas e foi submetido a procedimento cirúrgico. Logo, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.

Assim,
redimensiono a pena para 05 (cinco) anos de reclusão
, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Do Regime de cumprimento da pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“b”, do Código Penal, estabeleço o
regime inicialmente
semiaberto
para o cumprimento da pena, ficando o local e as condições para tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Logo, não há período de detração antecipada a ser considerado.
[...].

(ID
119820021
, p.
2/5
).

Destacamos

Registre-se, primeiramente, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e
prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
constata-se que a magistrada
considerou negativamente ao apelante, com acerto, diga-se de passagem,
a
sua culpabilidade para recrudescer a sanção basilar do crime de homicídio, posto que não
existe
dúvida que a conduta praticada transcendeu a normalidade do referido crime, sendo
, pois,
merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, de modo que está autorizado a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Isso porque o apelante
desferiu
vários golpes com arma branca contra a vítima,
que não estava armada,

atingindo-a na região
do abdômen,
terço superior do braço direito
e região

geniana direita
da face externa, sendo imperioso destacar que tanto a vítima quanto a pai desta afirmaram que as vísceras de Marcelo chegaram a
“
sair para fora
”
da parede abdominal.

Embora o
Laudo Pericial n. 01-02-10960-01/2007 (ID 119814689, p. 30/35), não afirm
e
a quantidade de facadas que foi desferida contra o ofendido,
uma vez que o exame não foi concluído ante a ausência do histórico médico hospitalar e do retorno
do ofendido
para exame complementar
,
é
indiferente se foram desferidos três
(como afirma o apelante)
ou cinco golpes, uma vez que ainda que tenham sido três, o número se mostra excessivo, mormente porque
Marcelo
esta
va
desarmad
o
.

Aliás, acercado do tema,

este é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES.
CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.
2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido. 3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto
"a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos
três golpes
de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu."
4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
04/04/2019).

Destacamos

De igual maneira, as circunstâncias do crime foram negativadas de forma idônea pela sentenciante, que considerou
a surpresa
e a forma com a qual a vítima foi abordada para exasperar a pena do apelante, ao mencionar que “
Marcelo estava na companhia de amigos, em um momento de lazer, quando o réu se aproximou e lhe aplicou um golpe, tipo “gravata”, por trás. Com a vítima imobilizada,
Edenilson
passou a esfaqueá-la, não se consumando o intento homicida graças à interferência de terceira pessoa, cuja ação possibilitou que a vítima se desvencilhasse do ataque
”, não havendo
, também,
qual
quer reparo
a ser feito
nesse
ponto, que
,
aliás, sequer foi questionado
neste recurso.

Além disso, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio – 6 a 20 anos –, verifica-se que não se mostra desproporcional o aumento da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em
um
ano, para cada circunstância tida por desfavorável
do apelante
, não merece
ndo, igualmente, qualquer
reparo o aumento procedido pela
prolatora do édito condenatório
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Edenilson
Souza da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022